Tribunal: TJSP
Processo: 2262634-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juros e correção monetária – Taxa SELIC – Aplicação imediata do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/21 - Deve ser observada a SELIC para fins de correção monetária e juros de mora – Incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.